Tribunal: TJBA
Processo: 8050336-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050336-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: R. F. S. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação de menor, portador de obesidade mórbida e comorbidades, em clínica especializada, pelo prazo inicial de 90 dias.

2. A agravante sustentou ausência de urgência, inexistência de cobertura contratual para o tratamento requerido e disponibilidade de rede credenciada apta. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a realização do tratamento apenas na rede própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, fora da rede credenciada, diante de indicação médica e cláusula contratual que prevê cobertura para o referido tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º e 3º, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A cláusula contratual deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente da relação (art. 47, CDC).

5. Restou comprovada a condição clínica do agravado — obesidade grau III (IMC 58,86) associada a diversas comorbidades — e a indicação médica urgente para internação em clínica especializada.

6. A Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória para doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças (CID), como a obesidade mórbida.

7. A Lei nº 14.454/2022 assegura a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que indicados por profissional habilitado.

8. A negativa de cobertura se mostra indevida, especialmente diante da previsão contratual expressa de tratamento para obesidade.

9. Jurisprudência do TJ-BA e do STJ reconhece como abusiva a recusa de custeio de internação para tratamento multidisciplinar da obesidade mórbida em clínica indicada por médico responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É indevida a negativa de cobertura por plano de saúde para internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, indicada por profissional médico, ainda que fora da rede credenciada, quando houver cláusula contratual prevendo o tratamento e inexistir estabelecimento equivalente disponibilizado pela operadora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050336-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelada R. F. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .